Tribunal: TJDFT
Processo: 0009072-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. OBRA DE AUTORIA COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de queixa-crime ajuizada pelo querelante contra o querelado pela suposta prática do crime de violação de direito autoral (ID 13811978). O magistrado sentenciante rejeitou a queixa-crime e declarou a extinção da punibilidade com base no art. 395, III, do CPP, em razão da ausência de justa causa (ID 25711554).
2. Recorre o querelante, pleiteando a reforma da sentença e a procedência da queixa-crime (ID 25711573). Reitera ser o único autor/produtor/diretor do filme “Mestre da Graça” e que o querelado, ao se intitular “diretor geral” da obra e agir como tal, viola o art. 184 do CP. Pede a reforma da sentença e a procedência da queixa-crime.
3. Contrarrazões (ID 25711581) pela manutenção da sentença. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos pareceres de ID 25711584 e 63451614, oficia pelo não provimento do recurso.
4. A controvérsia cinge-se à autoria da obra audiovisual “Mestre da Graça”. Consta dos autos provas de que o querelado/apelado era responsável pela direção e pelo roteiro do filme, o querelante, pela coordenação, projeto, argumento e pesquisa, e a JCV Produção Editorial e Ema Vídeo seriam responsáveis pela “produção e realização.
5. Destaco que o TJDFT, nos autos do processo cível n.o 0727861-18.2018.8.07.0001, em que as partes discutem a autoria da referida obra audiovisual, concluiu que se trata de obra coletiva, não sendo possível aferir a contribuição específica de cada um, e, nos termos do convênio celebrado entre a União e a Fundação Teotônio Vilela, a titularidade da obra produzida seria da União. Esse entendimento foi mantido pelo STJ, nos autos do Agravo em Recurso Especial n.o 2099781/DF[1].
6. Nesse toar, consignado no âmbito cível tratar-se de obra de autoria coletiva, ausente justa causa para prosseguimento da queixa-crime. Dessa forma, irrepreensível a decisão de arquivamento do feito.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
8. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários.
[1] “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. OBRA COLETIVA. TITULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.” (Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24/05/2023.)